Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711373-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA CENTRAL RURAL LTDA, FERNANDA BRUNA LUCAS, JOSE ARNALDO DE MIRANDA, JOAQUIM MARTINS NETO, MARIA DE SOUSA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0034348-03.2013.8.07.0007 ajuizado pelo ora agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA CENTRAL RURAL LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Na decisão proferida no ID 70218088, esta Relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Decido. No ofício juntado ao ID 70450089, o juízo de origem noticia que proferiu nova decisão, revogando a decisão objeto do presente recurso e deferiu a realização das pesquisas. Diante desse novo contexto, tenho que o juízo de retratação exercido pelo magistrado a quo acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora